Tribunal: TJDFT
Processo: 0738088-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738088-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GERVASIO MARTINS BANDEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS. EMPRÉSTIMO. CARTÃO. VONTADE. AUTONOMIA. DESCONTO AUTOMÁTICO. CONTA-CORRENTE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. PAGAMENTO INTEGRAL. ANTECIPAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. 1. As cláusulas do contrato formado com observância dos requisitos de validade equiparam-se a preceitos normativos imperativos, são dotadas de intangibilidade. É vedada a revisão ou extinção pelo magistrado e a retratabilidade pelas partes contratantes. Admite-se a alteração do conteúdo contratual somente mediante um novo acordo de vontade das partes envolvidas no negócio jurídico. A força obrigatória do contrato objetiva conferir segurança jurídica ao vínculo obrigacional estabelecido pelas partes contratantes. 2. A pretensão de cancelamento da autorização de desconto de parcelas de empréstimo e débito de cartão de crédito em conta corrente configura ofensa à boa-fé objetiva e à proibição de comportamento contraditório. 3. Os artigos da Resolução n. 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN) devem ser interpretados em conformidade com os princípios da força obrigatória dos contratos, da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, de forma a concretizar a liberdade contratual como elemento essencial da ordem econômica, conforme o art. 170 da Constituição Federal 4. O cancelamento dos débitos automáticos em conta corrente só é possível nos casos em que o consumidor não reconheça a autorização prévia para a implementação da medida. O cancelamento em razão de posterior arrependimento ou alto comprometimento de renda só será possível mediante quitação integral do saldo devedor ou repactuação do contrato mediante a adequação das taxas de juros aplicáveis em razão da mudança nos termos originais do contrato. 5. Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, sustentando que a decisão deixou de observar a tese firmada no julgamento do REsp 1.863.973/SP, tema 1.085 do STJ, de caráter vinculante. Invoca dissídio pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgado da Corte Superior como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento do artigo 927 do CPC e à assinalada divergência jurisprudencial. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009